Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-69.2022.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8001025-69.2022.8.05.0148 Origem do Processo: Comarca de Laje Apelante: Herberth de Jesus Sampaio Defensora Pública: Thaissa Lavigne Silva Borges Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luís Felipe Reis de Castro Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PARA QUE SEJA MODIFICADA A TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS SEM UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO DO CRIME CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO. TENTATIVA BRANCA. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE LESÕES NA OFENDIDA SOBREVIVENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA PARA MODIFICAR A REPRIMENDA APLICADA PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO PARCIAL NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001025-69.2022.8.05.0148, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.